Tribunal: TCU
Processo: 030.963/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10401/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.963/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cinesio Soares de Moura (XXX.102.767-XX); Everaldo Carvalho de Sousa (XXX.896.974-XX); Fabio Jose Bastos Sebould (XXX.340.967-XX); Felisberto Gaspar da Costa (XXX.049.117-XX); Francisco Jose Cardoso Vieira (XXX.888.057-XX); Jhlfran Alcantara da Costa (XXX.546.697-XX); Jorge Machado Gomes Sobrinho (XXX.389.107-XX); Jose Carlos da Silva Barcelos (XXX.333.627-XX); Jose Lopes da Silva (XXX.819.702-XX); Vanderlea da Cunha Carraco (XXX.783.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.